Tribunal: CARF
Processo: 18471.001069/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.001069/2005-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA LUCIA CARVALHO ELIAS JOSE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO.
SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 66/76) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2001
e 2002. O Lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada e Falta de Recolhimento do IRPF Devido a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001069/2005-92
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001069/2005-92

Título de Carnê-Leão, conforme detalhado no Termo de Constatação Fiscal anexo ao Auto de
Infração (fls. 60/65).
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 81/90) cujos argumentos foram
resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 100/107):
1) A impugnação é tempestiva.
2) Uma das infrações refere-se a depósitos bancários com valores inferiores ao previsto
em lei, conforme se demonstrará na presente impugnação. Outro item autuado
corresponde à imposição da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, o
qual a interessada não impugnará, efetuando seu pagamento parcelado, restando apenas
a questão dos depósitos bancários.
3) Faz um histórico sobre a tributação com base em depósitos bancários.
4) argúi o entendimento da Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
5) os depósitos por si só não representariam disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, sendo apenas indícios. O Fisco deveria ter demonstrado tratar-se de renda
consumida.
6) Remete-se à doutrina e jurisprudência que, a seu ver, corroboram o seu entendimento.
7) Somente na hipótese de existir distorção entre o montante depositado e os
rendimentos declarados e, mesmo assim, se o total não identificado ultrapassar R$
80.000,00, ou, se entre os valores não identificados houver um valor igual ou superior a
R$ 12.000,00, é que haverá incidência da norma contida no art. 42 e seus parágrafos da
Lei n° 9.430/ 1996. Fora desta hipótese, não há como invocar o dispositivo legal em
comento.
8) Quanto ao ano-calendário 2001, os depósitos considerados como não comprovados
são os discriminados na peça defensória (fl. 87 dos autos), em que nenhum valor é
superior a R$ 12.000,00 e a soma destes depósitos perfaz o montante de R$ 7.113,00,
inferior a R$ 80.000,00. Como a conta é conjunta com seu cônjuge, o valor submetido à
tributação corresponde a 50% desta quantia. Portanto, a hipótese não se enquadra nos
limites de presunção de forma a inverter o ônus da prova.
9) Para o ano-calendário 2002, os depósitos considerados como não comprovados são
os arrolados às fls. 87 e 88 dos autos. Como a conta e conjunta com seu cônjuge, o valor
submetido à tributação corresponde a 50% desta quantia. Com efeito, nenhum valor é
superior a RS 12.000,00 e a soma destes depósitos, R$ 13.606,87, é inferior a RS
80.000,00. Portanto, a hipótese não se enquadra nos limites de presunção de forma a
inverter o ônus da prova. Merecem ser, pois, julgados totalmente improcedentes os
lançamentos efetuados neste tópico.
10) Caso venha a remanescer alguma parcela do crédito tributário lançado, requer seja
excluído do seu cômputo a taxa SELIC exigida a título de juros de mora, haja vista a
decisão do E. Superior Tribunal da Justiça.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 2a Turma da DRJ/RJOII.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/02/2009 (e-fls. 109), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 04/03/2009 (e-fls. 110/114) alegando, em
apertada síntese, que nenhum dos depósitos de origem não comprovada ultrapassa R$ 12.000,00
e o somatório dos mesmos não atinge R$ 80.000,00 em cada ano calendário.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001069/2005-92

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a “Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada”. A “Falta
de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão” consiste em matéria não impugnada
pela contribuinte.
A infração em exame tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga
probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
No caso concreto a interessada não traz aos autos nenhum documento com o
intuito de demonstrar a origem dos depósitos bancários em exame, mas alega que todos são
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001069/2005-92

inferiores a R$ 12.000,00 e que o somatório dos mesmos em cada ano calendário não atinge o
total de R$ 80.000,00 previsto no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/96.
Com efeito, assiste razão à recorrente.
Equivoca-se o Colegiado a quo ao entender que todos os depósitos relacionados
no Termo de Intimação Fiscal de 01/03/2005 (e-fls. 48/54) foram utilizados como base de
cálculo para o imposto apurado no lançamento (e-fls. 105). Conforme exposto no Termo de
Constatação Fiscal (e-fls. 61), apenas alguns valores indicados na Intimação não tiveram sua
origem comprovada:
Analisando os dados/informações obtidos, inclusive junto a seu cônjuge, contatamos
que não ficou comprovada a origem dos recursos dos depósitos/créditos efetuados
durante os anos-calendário de 2001 (itens 25, 28, 33/34,.47 e 50) e 2002 (itens 24, 29,
38, 45, 47, 49/50 e 57), em sua contas-correntes dos Bancos Citibank S/A e Unibanco
S/A, conforme planilhas anexadas ao Termo de intimação, datado de 01/03/2005 (fls.
46/52).
Tais depósitos estão discriminados no demonstrativo elaborado pelo auditor (e-fls.
64/65) e, como sustenta a recorrente, não atingem o valor individual de R$ 12.000,00 e o
somatório de R$ 80.000,00 no ano calendário, não sendo possível enquadrá-los na presunção
legal de omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96.
É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 61, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital